Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703028-79.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ALFA SEGURADORA S.A., AGRAVADAS: ANA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS, PAMELLA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A, bem como ALFA SEGURADORA S.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. O primeiro agravante afirma que é desnecessário o exame de provas, porquanto a insurgência busca apenas a correta interpretação de Lei Federal. A segunda recorrente sustenta ser inaplicável o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 21022966 para que todas as intimações referentes à segunda agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, e-mail intimacao@jacocoelho.com.br. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018